Tribunal: TJES
Processo: 5022519-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022519-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: WELINGTON DE MELO BARCELOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022519-32.2023.8.08.0048

RECTE.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: WELINGTON DE MELO BARCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTES. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

O autor alega, em síntese, ter adquirido passagens de São Paulo/SP a Vitória/ES, com embarque dia 25/08/2023, às 15h00, contudo, a requerida atrasou em aproximadamente 1h10 minutos para o embarque; afirma, ainda, que a viagem durou aproximadamente 24h diante dos atrasos da ré. Aduz que, para além do atraso, o ônibus realizou a viagem com o para-brisas trincado e teve sua bagagem avariada durante o trajeto, motivo pelo qual pleiteia reparação moral e material.

Apresentou contrarrazões recursais (ID 6928134) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 6927774), pugna preliminarmente pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam; e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui responsabilidade sob o fato pois o atraso no transporte se deu em razão de terceiro, além de ser inexistente o dano material alegado, tendo em vista a ausência de comprovação das avarias. Aduz, também, ser inexistente o dano moral alegado, pleiteando, alternativamente, a redução do valor, por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6927769) dispôs que: “
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:
a) CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a importância de R$923,89 (novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.
b) CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual os autores contrataram a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que o autor contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Também é evidente que esta circunstância causou dano ao consumidor, que precisou esperar o embarque por mais de 01 hora, sem qualquer auxílio da empresa recorrente, e ainda teve a sua bagagem avariada durante a viagem, circunstâncias estas que certamente ultrapassam o mero aborrecimento.

No caso, o dano material deve, sim, ser reparado, diante da comprovação, por meio de fotografias e das conversas trocadas junto à recorrente (ID. 6927751), relatando os danos sofridos em sua bagagem.

Veja que a lista apresentada pelo autor ao ID. (ID. 6927751), contendo prints de tela referentes ao valor aproximado de malas de viagem no modelo avariado, possui valores estimados de forma módica e extremamente razoável, em
quantum
relativamente baixo para o produto. Ao ID. 6927752, nota fiscal comprovando o valor pago na bolsa danificada durante a viagem.

Verifico, também, que em casos como estes, quando inexistente contraprova acerca do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, a palavra do consumidor passa a ter maior relevância e credibilidade; no caso presente, a recorrente deixou de comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, ou prova da inexistência do fato, de forma que entendo pela manutenção da sentença também com relação ao quantum fixado, tendo em vista a verossimilhança fática e o conjunto probatório apresentado nos autos.

De mais a mais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, há vasta jurisprudência indicando que
não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto
(
TJES
, Classe: Apelação, 24151603537, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário:
26/03/2018
.
TJES,
Classe: Apelação, 00234109520148080035,

Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento:
11/06/2018).

Saliento que os vídeos constantes à inicial comprovam que o pára-brisas do ônibus estava rachado no momento do embarque, tendo a viagem sido realizada neste mesmo ônibus.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)